Tribunal: TJBA
Processo: 8136516-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8136516-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAICON TORRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DEVIDAMENTE ANALISADA E RECHAÇADA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DE ATENUANTE. ANÁLISE SUFICIENTE DA MATÉRIA JURÍDICA. ASPECTOS QUESTIONADOS DEVIDAMENTE ABORDADOS NO CORPO DO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. VEDAÇÃO AO USO DE ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória que impôs a Embargante a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, caput, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Alega o embargante a ocorrência dos vícios de omissão, contradição e ambiguidade, por entender que o acórdão incorreu em incongruência ao desconsiderar elementos probatórios que, segundo sustenta, atestariam o desconhecimento da menoridade do coautor, o que, em sua ótica, configuraria erro de tipo e conduziria à atipicidade da conduta em relação ao crime de corrupção de menores. Aduz, ainda, ambiguidade quanto à aplicação da Súmula 231 do STJ, por ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena.

3. O acórdão embargado enfrentou de forma direta, clara e fundamentada a tese de atipicidade da conduta por erro de tipo, rejeitando-a à luz do art. 156 do CPP, por ausência de prova do alegado desconhecimento da idade do menor. Destacou a existência de vínculo pretérito entre o réu e o adolescente, corroborado por depoimentos do recorrente e do menor colhidos na fase inquisitorial, bem como pela análise da compleição física do menor no registro audiovisual da audiência de instrução, que se mostrou compatível com a de um adolescente, decorridos cerca de dois anos da data dos fatos, fragilizando a alegação defensiva.

4. No tocante à dosimetria da pena, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, o acórdão assentou que sua aplicação não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral, entendimento de observância vinvulante e, portanto, obrigatória pelos Tribunais.

5. Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadequados para impugnar decisões suficientemente motivadas, ainda que contrárias à pretensão da parte embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136516-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
MAICON TORRES DOS SANTOS
e como Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os aclaratórios opostos, nos termos do voto condutor.

2